Tribunal: TJDFT
Processo: 0748052-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748052-14.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - ME, SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: EURILENA DE OLIVEIRA FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, CDC. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TESE NÃO APRESENTADA NO 1o GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez que a relação jurídica firmada entre as partes atrai a incidência do microssistema protetivo dos direitos consumidor, tem-se que, de acordo com o art. 28, 5o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual respalda a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, sempre que a personalidade jurídica servir de empecilho ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, admite-se a sua desconsideração, podendo, inclusive, serem alcançadas outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (art, 28, § 2o). 2. Assim, a inexistência de patrimônio da devedora principal para satisfação do crédito perseguido pela consumidora, como restou demonstrado na decisão agravada, por si só, já serve como fundamento apto para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, não havendo necessidade de comprovação do abuso ou da fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 3. Constata-se que foi observado o rito adequado dos art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo a se permitir a expansão da responsabilidade da sociedade empresa que controla o grupo econômico das agravantes. 4. Contudo, vale assinalar que, apesar das agravantes questionarem agora em sede de agravo a presença dos requisitos ou não da formação de grupo econômico, essa tese não foi apresentada ao magistrado de 1o grau, quando as recorrentes apresentaram sua contestação, de modo que a apreciação desta matéria resultaria em supressão de instância. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, defendendo que não foram comprovados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. Destacam que não houve demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 50 do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados” (AgInt nos EDcl no REsp 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021